Tribunal: STF
Processo: HC 267147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.063652/RJ.

Ao final, busca-se:

[...] a concessão de MEDIDA LIMINAR, restabelecendo-se, incontinenti, com o recolhimento do mandado de prisão em desfavor do paciente e que este responda seu processo livre, com ou sem as medidas cautelares diversas à prisão constantes no artigo 319 do CPP, por injurídica e absolutamente desnecessária a decretação de sua custódia cautelar, tal como por total FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO na decisão que a decretou.
Alvitra-se, ainda, a concessão da ordem, em seu merecimento, confirmando-se, integralmente a medida liminar cujo deferimento se pleiteia, permitindo-se ao paciente, destarte, realizar sua defesa em liberdade, na forma da Lei, por medida de direito e de Justiça (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ FELIPE SOARES COSTA, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, termos em que denunciado.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação cautelar estaria desprovida de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante do contexto probatório e da ausência de motivação suficiente para manter a medida extrema.
Alega que houve cerceamento do direito de defesa em razão da demora na juntada e execução de diligências requeridas na resposta à acusação, deferidas e reiteradas em audiência, sem cumprimento até o momento, o que, a seu ver, evidencia desnecessidade e ilegalidade da prisão preventiva.
Defende que é nulo o reconhecimento fotográfico realizado em âmbito policial por contrariar os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal, ressaltando a falta de descrição precisa do paciente e a indução ao apontamento, o que comprometeria a confiabilidade da autoria.
Afirma que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando inconsistências nos relatos policiais, inexistência de registros de BodyCam e fragilidade dos elementos de identificação, o que afastaria a justa causa para a manutenção da custódia.
Expõe que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
É o relatório.
Decido.
O writ não merece prosseguir.
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus (doc. 12).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator